Tribunal: TJBA
Processo: 0001393-27.2007.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001393-27.2007.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA HELENA PEREGRINO DE CARVALHO

APELADO: V L B MINHACO

Advogado(s)
:
FABRICIO BOER DA VEIGA, JONATHAN DE ALCANTARA FRAIRES NASCIMENTO, KAREN KAZUME TSUKAMOTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, TODOS DO STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS NOS REPORTADOS TEMAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -

Cinge-se a controvérsia levada a julgamento à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ora agravado em desfavor da parte agravante.

II - Existência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e as teses firmadas nos Temas aplicados para embasar a denegação de seguimento do recurso excepcional interposto.

III - Não reconhecimento da prescrição intercorrente
resultou da constatação de que não houve a intimação pessoal do Estado da Bahia a respeito da suspensão do curso da execução ajuizada, como assim exige o § 1º, do art. 40, da Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/1980.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001393-27.2007.8.05.0154
, em que figuram, como agravante, V L B MINHACO, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.